Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705393-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCI PINHEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO RATIFICADAS APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS. DESNECESSIDADE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO DECORRENTE DA MORA. REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. FIXAÇÃO DA VERBA CONFORME O ARTIGO 85 DO CPC/15. NECESSIDADE. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, interposta apelação, inviável o manejo de novo recurso pela via adesiva. Recurso adesivo não conhecido. 2. Se a apelação é interposta na pendência do julgamento dos embargos de declaração, não há que se falar em não conhecimento do apelo se não houver a alteração substancial do julgado, de modo que, sendo esse o caso, revela-se desnecessária a ratificação das razões apresentadas antes do julgamento dos aludidos declaratórios. Preliminar não acolhida. 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). Vislumbrando-se que o valor estipulado é suficiente, não se admite a sua cumulação. 4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. 5. O consumidor, ao firmar contrato de compra e venda, não arca com as despesas administrativas suportadas pela promitente vendedora como a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, motivo pelo qual não se justifica o pedido de inversão da cláusula de retenção. 6. Tendo sido prolatada a sentença na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o novo regramento. 7. Apelação adesiva das rés não conhecida. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. O recorrente, após requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 870.947 (tema 810), aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso X, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 100, § 12, insurgindo-se contra a determinação de aplicação do percentual de 1% (um por cento) a título de juros da mora, ao argumento de que os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança têm maior aptidão para preservar o valor da condenação no tempo; c) artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e 102, inciso I, alínea “a”, asseverando que enquanto não definida pelo STF a questão relativa à modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos das ADI’s 4.425 e 4.357 e do RE 870.947, deve ser observado o artigo 5o da Lei 11.960/2009. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o presente caso não se amolda ao discutido no RE 870.947 (tema 810). O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, 93, inciso X, 100, § 12, e 102, inciso I, alínea “a”, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Não obstante, o período em análise corresponde a janeiro de 1995 a julho de 2001, momento anterior à incidência do dispositivo acima mencionado. Igualmente, a Medida Provisória mencionada pela Agravante, no 2180-35, foi publicada em agosto de 2001, sendo sua ordenação indiferente ao exame ora realizado” (ID Num. 9432930 - Pág. 8). Com efeito, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o recorrente tem de promover a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal orientação atrai a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais vertidos nas Súmulas 283 e 284, ambas desta Casa.” (RE 458813 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/5/2019). Nesse mesmo sentido: ARE 1260846 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 16/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017